Tribunal: TJPA
Processo: 0016188-88.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016188-88.2017.8.14.0040

APELANTE: DARLYSON SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0016188-88.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: DARLYSON SILVA COSTA

ADVOGADO: DR. GUSTAVO ROSSI GONÇALVES OAB/SP 286.163

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
DO CP.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO.
RECURSO PREJUDICADO.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

DARLYSON SILVA COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º, e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0016188-88.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: DARLYSON SILVA COSTA

ADVOGADO: DR. GUSTAVO ROSSI GONÇALVES OAB/SP 286.163

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DARLYSON SILVA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 16823763 p. 2-4), que em 11/11/2017, por volta das 10h20, a vítima TATYELLE ALVES DE SOUSA estava em seu local de trabalho ocasião em que foi abordada pelo Apelante e outro nacional em uma motocicleta, tendo os mesmos mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraído 01 (um) aparelho celular LG K8, cor preta e em seguida se evadido do local.

Ato contínuo, foram apreendidos por populares até a chegada de uma guarnição da polícia militar.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16823948), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 16823957) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19962213 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 20150355 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 11/11/2017, tendo a denúncia sido recebida em
12/12/2018
(ID nº 16823915 p. 1) e a sentença prolatada em
27/01/2023
(ID nº 16823948).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
para o delito de
roubo simples
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB é de
08 (oito) anos
.

Ademais, ressalte-se que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 16823764 p. 10), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de roubo mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, IV c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DARLYSON SILVA COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso IV, C/C art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024